Tribunal: TJPA
Processo: 0004367-35.2019.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004367-35.2019.8.14.0067

APELANTE: DEIBSON ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
- REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INCABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Deibson Alves dos Santos
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo
da Vara Única de Mocajuba
/PA, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 14, da Lei n. 10.826/03, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão, e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa (cf. páginas 1-3, do ID

6148308
).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao patamar mínimo legal e a substituição da pena corporal por restritivas de direito
(cf. páginas 1-6, do ID
6148310
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. página 9, do ID 6148310, e páginas 1-6, do ID 6148311).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 7650512).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito do recurso, a defesa se insurge contra a fixação da pena-base do apelante, alegando que esta deveria ter sido estabelecida no seu mínimo legal. Requer ainda a substituição da pena física por restritivas de direito.

Pois bem, iniciando pelo pedido de redução da pena basilar, trago à baila os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para desabonar os vetores do artigo 59, do Código Penal (página 2, do ID 6148308):

Culpabilidade: Reprovável. Antes de ser preso em flagrante, o acusado tentou fugir da polícia, que o perseguiu em via pública, tendo sido, inclusive, obrigado a efetuar um disparo de arma de fogo, o que acabou por fazer com que o réu caísse da motocicleta e só assim fosse interceptado pela polícia.

Antecedentes: o acusado não possui decisão judicial definitivamente julgada.

Conduta social: Reprovável. Há informações nos autos de que ao acusado integra organização voltada para a prática de crimes na cidade de Mocajuba, dedicando-se a realizar ilícitos penais.

Personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Motivos do crime: Comuns.

Circunstâncias do crime: Reprováveis. Ao ser abordado pela polícia, o acusado entrou em luta corporal com a testemunha, soldado Waldeir.

Consequências do crime: Normais.

Comportamento da vítima: prejudicado.

À vista do excerto, observo que três foram os vetores negativados, quais sejam: culpabilidade, conduta social e circunstâncias dos crimes.

Quanto ao primeiro, embora a tentativa de fuga constitua motivação idônea para exasperar a pena-base, entendo que está mal alocada a justificativa nessa circunstância judicial, pois não guarda conexão com a graduação da reprovabilidade da conduta do agente de portar ilegalmente a arma de fogo de uso permitido.

Dessa forma, torno neutra a culpabilidade, transpondo a fundamentação utilizada para as circunstâncias do crime (que é relativa à maior ou à menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
), afinal, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, os fundamentos utilizados devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado (STJ, REsp 1794854/DF).

Já em relação ao segundo, não deve permanecer o embasamento apresentado, pois foi descrita prática tipificada em lei como crime, o que só poderia exasperar a pena-base a partir do vetor dos antecedentes criminais, e, ainda assim, somente depois de decisão condenatória transitada em julgado (Súmula 444, do C. STJ), não se prestando, nessa esteira, a desabonar a circunstância judicial da conduta social, conforme Tema Repetitivo n. 1077, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Finalmente, no que diz respeito ao terceiro, entendo idoneamente fundamentado, devendo permanecer negativo tanto pela razão invocada pelo Juízo
a quo
, quanto pela transposição do embasamento utilizado em sentença para desfavorecer a culpabilidade.

Dessa forma, frente à neutralização de dois dos três vetores negativos da primeira fase da dosimetria, torna-se imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS), sendo a realização de nova dosimetria da pena do apelante, medida que se impõe.

Anoto, por oportuno, que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um oitavo sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Na primeira fase, mantenho como negativo somente o vetor das circunstâncias do crime, mas agora por duas razões: (a) a tentativa de fuga na motocicleta depois da ordem de parada; e (b) a resistência à prisão materializada na luta corporal com o policial militar.

Embora duas sejam as motivações do desabono de um mesmo vetor, o que autorizaria a dobra da fração a ser empregada (cf. STJ, AgRg no HC 676206/SC), hei por bem manter a exasperação em 1/8 (um oitavo), pois entendo que ambas guardam o mesmo pano de fundo, qual seja, a perseguição policial e a tentativa do apelante de desvencilhar-se da prisão.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Assim, aplico o redutor de 1/6 (um sexto) sobre a pena paradigma, para estabelecer a pena intermediária em 2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. Súmula 231, do C. STJ).

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno definitiva a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto (cf. artigo 33, § 2º,
c
, do Código penal), e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena física por restritivas de direito formulado pela defesa, entendo que não deve prosperar.

Explico.

Como é cediço,
o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44.
Omissis
.

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

In casu
, não há dúvidas quanto ao preenchimento dos pressupostos objetivos, os quais se encontram explicitados no inciso I acima colacionado. Contudo, permanece como negativa uma circunstância judicial (circunstâncias do crime), de modo que, a partir da análise da situação do apelante à luz do inciso III, do artigo em destaque, considero não ser recomendável a substituição por restritivas de direito, pois insuficiente à reprovação do delito perpetrado. Pleito indeferido.

Pelos mesmos fundamentos, nego-lhe o benefício previsto no artigo 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 17/01/2024